Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0716074-73.2020.8.07.0016 APELANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO APELADO: VILMA INES SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Os autos vieram conclusos com manifestação da douta Procuradoria de Justiça, nos seguintes termos (id 17063933): ... "oficia o Ministério Público pelo prosseguimento do feito com o encaminhamento dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal." Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, após decisão do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, rejeitando a queixa-crime ajuizada por Carla Di Lauro Rigueira Padrão em desfavor de Vilma Inês Soares da Silva, foi interposto recurso de apelação, e o Juízo determinou a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, nos termos do documento de id 16904844. Ocorre que, por equívoco, os autos foram encaminhados a SUDIA - Subsecretaria de Distribuição e Autuação de 2a Instância e, em seguida, distribuídos a esta Relatoria, na 1a Turma Criminal. Sendo assim, em conformidade com os artigos 61 e 82, ambos da Lei n. 9.099/95, declino da competência para processar e julgar o feito, em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, para onde o feito deve ser encaminhado. Determino o cancelamento da presente distribuição, procedendo-se às devidas compensações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator